Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE A OPERADORA E O MÉDICO ASSISTENTE. JUNTA MÉDICA. RN 424/2017 DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais combatem diretamente os pontos da decisão recorrida e indicam as razões que amparam o inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada.
2. A Resolução Normativa 424/2017 da ANS estabelece os procedimentos a serem adotados pela operadora de plano de saúde nos casos em que se averiguar divergência entre o tratamento sugerido pelo médico assistente da paciente beneficiária e a seguradora de saúde, ocasião em que deverá ser formada junta médica formada por 3 (três) profissionais, dentre eles o médico assistente, o da operadora e o médico desempatador (art. 6o, § 1o da RN 424/2017 da ANS). 2.1. Nos termos do que prescreve o art. 20 da referida resolução, “A indicação constante do parecer conclusivo do desempatador pela não realização do procedimento, não caracteriza negativa de cobertura assistencial indevida por parte da operadora, desde que cumpridos todos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, inclusive quanto às notificações do profissional assistente e do beneficiário.”
3. No caso dos autos, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar de forma concreta os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, de modo que a questão deverá ser melhor discutida pelo trâmite regular do feito, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a necessidade de dilação probatória, inviável nesta via estreita do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.